Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701645-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 23736076) opostos pelo agravante JOÃO CARLOS DUARTE contra decisão monocrática deste Relator. Afirma que há omissão, uma vez que não teria sido explicado porque não estaria relacionada à execução de título promovida pelo Agravante e que, “ao seu viso, teria tornado prevento o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”. Aponta também suposta contradição “na exata medida em Vossa Excelência destacou no relatório, negritando-os, os pedidos formulados alhures pela Agravada – dentre eles o de sobrestamento liminar da exigibilidade do crédito do Agravante e o de suspensão da execução de título no. 0740670-69.2020.8.07.0001 –, mas ao final concluiu que os indigitados pedidos não estariam em princípio relacionados à precitada execução. Logo, o Agravante, data máxima vênia, pede a Vossa Excelência que esclareça o porquê primo ictu oculi entendeu não existir relação entre a execução de título extrajudicial no. 0740670-69.2020.8.07.0001 e a demanda cujo pedido liminar tem por objeto o seu sobrestamento. De modo a, por conseguinte, suprir a omissão retromencionada, mas também dirimir a contradição existente entre a conclusão e o relatório.” É o relatório. Decido. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Ademais, também inexiste a alegada contradição, pois não se infere da decisão embargada proposições inconciliáveis entre si, ou com à sua conclusão. Neste ponto cumpre salientar que na decisão embargada não se afastou a relação da execução com a ação anulatória. Assentou-se, porém, o entendimento da Corte quanto a competência da ilustre Vara especializada, prevista em rol taxativo. A decisão embargada foi bastante clara em ressaltar que “é descabida a distribuição da ação anulatória para o Juízo de Execução, seja pela prevenção ou por conexão, pois a competência deste juízo especializado é absoluta e determinada por rol taxativo, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT”. Neste sentido: “(...)1. No juízo suscitado, vara cível, a ré na ação de execução ajuizou ação anulatória com fundamento no mesmo título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo. 2. No entanto, a competência das Varas de Execução de Título Executivo Extrajudicial é absoluta e as ações de conhecimento não estão no rol das matérias de competência deste Juízo especializado. Inviável, portanto, reunir os processos com fundamento na prevenção por conexão. Art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. 3. No caso analisado, deve a ação anulatória tramitar perante o Juízo cível. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 19a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1081943, 07000716220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, como se vê, a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios de omissão ou contradição alegados. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator